Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702611-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HEBERT DA SILVA TAVARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ENCERRA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O depósito judicial do débito exequendo, com a finalidade de permitir o oferecimento de impugnação, não configura adimplemento voluntário da obrigação, tornando devido cômputo da sanção de 10% sobre a totalidade da dívida. 2. In casu, não há que se falar em excesso de execução, tendo em vista que a parte exequente apenas limitou-se a acrescentar ao saldo devedor remanescente (principal – depósito) o valor da multa de 10% e honorários de cumprimento de sentença, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, sobre a integralidade do débito, conforme de direito. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que depositou em juízo tempestivamente, e o valor satisfazia a obrigação, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de multa. Afirma que a penalidade só teria incidência quando transcorrido o prazo de 15(quinze) dias de intimação do advogado da para pagamento. Requer que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 523, §1o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOVAÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor. 2. As teses não trazidas nas razões do recurso especial, mas apenas mencionadas quando da interposição do agravo interno, não merecem conhecimento por configurarem inovação recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1185939/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Determino que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023